Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios (ID: 70668938). No ID: 71007255, o exequente informou que a substituída DEJANIRA DE ARAÚJO FERREIRA renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal informou que não se opõe à renúncia solicitada (ID: 73087623). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por DEJANIRA DE ARAÚJO FERREIRA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Conforme decisão de ID: 70668938, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para correção do erro material no quadro consolidado constante do ID 68097525 - pág. 1, no que se refere ao crédito total do servidor DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, considerando o valor apurado no ID 68097525 - pág. 3-4, correspondente a R$ 56.154,56 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme apontado pelo exequente. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO, DEJANIRA DE ARAUJO FERREIRA, DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITTO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 70668938). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR